Tribunal: TJDFT
Processo: 0729967-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.
1- O exame da razoabilidade do valor dos honorários periciais orienta-se pelo grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho a ser realizado pelo perito e tempo necessário para sua execução.
2- Na hipótese, os honorários do perito contábil foram mantidos em R$ 2.500,00 mensais, até a extinção do débito.
3- Negou-se provimento ao agravo de instrumento.